Tribunal: TJMT
Processo: 1041414-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1041414-07.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), JOSE DIEGO NUNES DE ABREU - CPF: 050.069.331-51 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ADRYAN SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.571-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta com a finalidade de desconstituir condenação definitiva imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), cuja pena foi fixada em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 657 dias-multa. A parte requerente alegou a nulidade da condenação, sob o argumento de que as provas teriam sido obtidas por meio de ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, o que violaria o art. 5o, XI, da Constituição Federal, bem como a tese firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. Postulou-se a anulação da condenação ou, subsidiariamente, novo julgamento sem as provas supostamente ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade jurídica do ingresso domiciliar realizado por agentes estatais sem mandado judicial, à luz do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral do STF, considerando-se a alegação de ausência de fundadas razões e a possível ilicitude das provas obtidas, para fins de reconhecimento de nulidade da condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui caráter excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório ou à rediscussão de fundamentos já apreciados nas instâncias ordinárias.

O art. 5o, XI, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, permitindo, todavia, o ingresso forçado em caso de flagrante delito, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 280, desde que haja fundadas razões, justificadas
a posteriori
.

O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, configura crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, conforme dispõe o art. 303 do CPP.

Os elementos constantes dos autos – tais como o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, os depoimentos policiais e os laudos de extração de dados do aparelho celular – demonstram a existência de fundadas razões que justificam o ingresso domiciliar, em conformidade com a jurisprudência do STF.

A alegação de nulidade foi devidamente enfrentada na sentença condenatória e confirmada no acórdão da apelação, inexistindo omissão, contradição ou violação de direitos fundamentais.

Ausente qualquer prova nova ou erro judiciário, é inviável a utilização da revisão criminal para rediscutir decisão penal já fundamentada e transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando amparado em fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
e vinculado à situação de flagrante delito em crime permanente. 2. A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório ou à rediscussão de fundamentos já analisados nas instâncias ordinárias. 3. A alegação de ilicitude da prova deve vir acompanhada de elemento novo ou vício não apreciado anteriormente, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 157, § 1o; 303; 621 e 622; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616, Tema 280 da repercussão geral; STF, RE no 1452497/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19.11.2024; STF, RE no 1558152/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.09.2025; STJ,
AgRg
no HC no 966.464/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

Trata-se de revisão criminal, em favor de
José Diego Nunes de Abreu
, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos no 1000697-23.2024.8.11.0085, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 657 dias-multa, posteriormente mantida por unanimidade no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da apelação criminal.

Sustenta a parte requerente que a condenação proferida no processo no 1000697-23.2024.8.11.0085 seria nula, porquanto fundada em ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões objetivas, baseado apenas em denúncia anônima, suspeita subjetiva e fuga do acusado, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e à tese fixada pelo Tema 280 do STF. Alega, assim, a ilicitude das provas e da
quelas
delas derivadas (art. 157, § 1o, CPP), sustentando que, afastado o acervo probatório tido por ilícito, não subsistiria prova
lícita
para a condenação (
arts
. 386, II e VII, CPP), razão pela qual postula a anulação da condenação ou, subsidiariamente, novo julgamento sem utilização das provas reputadas ilícitas.

A tutela provisória de urgência foi requerida no curso da revisão criminal, com o objetivo de suspender a execução da pena até o julgamento final da ação revisional, postulando-se a colocação do requerente em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição do regime prisional por prisão domiciliar ou, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela improcedência da revisão criminal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Nos termos do art. 622 do mesmo diploma, pode ser proposta a qualquer tempo, vedada a reiteração do pedido, salvo se fundada em novas provas.

Trata-se de instrumento destinado à correção de erro judiciário, não se prestando ao reexame amplo do conjunto fático-probatório nem à utilização como sucedâneo recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser manejada como “nova apelação”, voltada ao simples reexame probatório, sem demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a competência para o processamento e julgamento da revisão criminal é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos do art. 19, I, “a”, do RITJMT.

No caso concreto, o pedido revela-se formalmente admissível, inexistindo reiteração indevida. A cognição, contudo, é excepcional e limitada às matérias deduzidas, sem prejuízo do exame de questões cognoscíveis de ofício.

A controvérsia restringe-se à alegação de nulidade da condenação em razão de suposto ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, com a consequente ilicitude das provas obtidas e das delas derivadas

O

art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988

prevê:

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

A
matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 280 da repercussão geral, ocasião
em que se fixou a seguinte tese
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

No caso, a condenação refere-se ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, delito de natureza permanente, notadamente nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”. Em tais hipóteses, incide o art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual o agente é considerado em flagrante enquanto não cessar a permanência.

A parte requerente sustenta a nulidade da condenação sob o fundamento de que o ingresso domiciliar ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseado exclusivamente em denúncia anônima, suspeita subjetiva e fuga do acusado, em afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

Alega, por conseguinte, a ilicitude das provas obtidas e das delas derivadas, nos termos do art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal, postulando a anulação da condenação ou, subsidiariamente, a realização de novo julgamento com desconsideração das provas impugnadas

Todavia, à luz do Auto de Prisão em Flagrante (ID
.
163680108 dos autos no 1000672-10.2024.8.11.0085), do Boletim de Ocorrência (ID
.
163680110 dos mesmos autos), dos depoimentos judiciais dos policiais militares Francisco Reis Sales (mídias
IDs
.

173366158,
173366162, 173366168,
173366170, 173366173
, 173366176 e 173366178 da ação penal n° 1000697-23.2024.8.11.0085
) e Rangel Lima Matos (
IDs
.
173366190, 173367598, 173367605, 173367609, 173367616 e 173367622
da ação penal
), bem como dos relatórios de investigação policial e de extração de dados do aparelho celular do revisionando (
IDs
. 177005169, 177005170, 177005171, 177005172, 177005173, 177005174, 177005175, 177005176, 177005181, 177005184 e 177005190 da ação penal
), restou reconhecida a existência de fundadas razões e de situação de flagrante delito,
afastando-se a alegada arbitrariedade do ingresso domiciliar, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

A
propósito, o Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:

(...)
5. No caso concreto, a justa causa para o ingresso domiciliar ficou caracterizada após a atitude suspeita do acusado, o qual, após avistar os policiais militares, empreendeu fuga para dentro da residência.
(...)
6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
(...)
(STF - RE: 00000000000001558152 GO - GOIÁS, Relator.:
Min .
ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10-2025)
;

6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência, evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar,
(...)
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
(...)

(STF - RE: 1452497 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)
.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de ilegalidade do ingresso domiciliar foi expressamente enfrentada e rejeitada tanto na sentença condenatória (ID. 178467144 da ação
penal no 1000697-23.2024.8.11.0085) quanto no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal (ID. 191830462 da ação penal),
inexistindo omissão ou ausência de fundamentação.

Inexistindo elemento novo, nulidade absoluta não apreciada ou erro judiciário, não cabe, em sede revisional, a rediscussão de matéria já decidida nem o reexame do conjunto fático-probatório, nos estritos limites do art. 621 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da revisão criminal proposta por
José Diego Nunes
d
e Abreu
e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se
incólume
a condenação impugnada, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026